Tribunal: TJSP
Processo: 1073382-78.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MULTAS POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS N. 1.097 DO C. STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que julgou procedentes os pleitos autorais para anular as multas por não indicação do condutor infrator, vez que aplicadas sem a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MULTAS POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS N. 1.097 DO C. STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que julgou procedentes os pleitos autorais para anular as multas por não indicação do condutor infrator, vez que aplicadas sem a dupla notificação da autora, pessoa jurídica.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar a necessidade de dupla notificação para multas aplicadas a pessoas jurídicas por não indicação do condutor infrator e sua nulidade em razão da eventual inobservância. Repetição de indébito devida.
III. Razões de Decidir:
3. A jurisprudência do C. STJ se sedimentou no sentido de exigir a dupla notificação nas autuações à pessoa jurídica por ausência de indicação do condutor.
IV. Dispositivo e Tese:
4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação.
Legislação Citada:
CTB, arts. 257, §§ 7o e 8o, 280, 281 e 282;
CPC, art. 927, III.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE no 1.467.384/SP (Tema de Repercussão Geral no 1.351), rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 11.11.2024;
STJ, REsp no 1.925.456/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 1.097), rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, j. 21.10.2021;
TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema no 13), rel. Des. TORRES DE CARVALHO, Turma Especial da Seção de Direito Público, j. 10.08.2018. Sentença mantida. Recurso desprovido.